Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEQUESTRO VERBA PÚBLICA. TEMA 1.033 DO STF. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em oposição à decisão que, nos autos de no 0746140-02.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação do agravante e determinou o sequestro de verba pública para custear tratamento de saúde determinado por sentença não cumprida pelo agravante sem limitação do Tema 1.033 do STF. Alega o agravante que a decisão deve ser reformada para que os valores sequestrados sejam limitados à tabela do SUS.
2. Recurso próprio e tempestivo. Efeito suspensivo deferido (ID 45703600). Contrarrazões apresentadas (ID 45814776). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 46342086).
3. Trata-se de cumprimento de sentença em que o ora agravante descumpriu a determinação judicial e deixou de cumprir a sentença que assim determinou: “JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Distrito Federal a submeter a parte autora à realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO PRÓTESE TOTAL DE AMBOS OS JOELHOS COM UTI PÓS-OPERATÓRIA, nos termos da prescrição médica, com todos os materiais e suportes necessários, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, bem como o valor de alçada deste Juizado Fazendário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de sequestro”.
4. Descumprida ordem judicial e iniciada a fase de cumprimento de sentença, pretende o agravante que o sequestro das verbas públicas seja limitado à tabela do SUS.
5. No julgamento do RE 666094, em que foi fixada a tese do Tema 1033, restou consignado na descrição para julgamento: “Recurso extraordinário em que discute à luz dos arts. 5o, caput; 196 e 199, § 1o da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS”. Ao final, foi fixada a seguinte tese: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviço prestados a beneficiários de planos de saúde”.
6. O recurso extraordinário trata de ressarcimento de despesas médicas de serviços prestados por hospital particular, por ordem judicial, a pacientes que não conseguiram vaga no SUS. O caso dos autos se difere do caso julgado no RE 666094, pois não se trata de ressarcimento de despesas médico-hospitalares por serviços prestados por ordem judicial. Trata-se de descumprimento de ordem judicial pelo ente público. Impor tal limitação é o mesmo que negar o direito já concedido à parte, já que com a limitação o procedimento não será realizado na rede particular, cujo valor já foi apresentado por meio de orçamento.
7. Dessa forma, uma vez que não se trata de ressarcimento de despesas médico-hospitalares, mas de descumprimento de ordem judicial pelo agravante, o sequestro da verba, ainda que com finalidade de prover tratamento médico, não deve sofrer a limitação do Tema 1.033 do STF.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da aplicação da Súmula 421 do STJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.